Tribunal: STF
Processo: RHC 240741
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida pelo Ministro TEODORO SILVA SANTOS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 884.852/RJ.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciada em razão da prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/13).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Consta que o Juízo “a quo”, na Decisão de fls. 02/04 (Anexo), reconheceu o fumus commissi delicti em razão da existência dos crimes dos arts. 2º, §2º e §4º, “I”, da Lei nº 12.850/13. Além disso, fundamentou concretamente a necessidade da prisão para garantia da Ordem Pública em razão do risco de reiteração delitiva, eis que a Paciente integrou facção criminosa por tempo significativo, já havendo, inclusive outra condenação, com trânsito em julgado, por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido (Processo nº 0012382-46.2021.8.19.0014). 



    Salienta-se que o próprio CPP proíbe a liberdade da Paciente, nos casos de reincidência, nos termos do art. 310, §2º, do CPP. 



    Em relação ao pleito de prisão domiciliar, não restou evidenciada a imprescindibilidade da Paciente para os cuidados do filho menor, nos termos do art. 318, V, do CPP. Como bem salientado pelo Juízo “a quo”, além de não haver informações acerca do convívio da criança com a Paciente, a obrigação de cuidar da menor não a teria impedido de praticar, reiteradamente, os atos narrados na denúncia. Aliás, a Paciente utiliza a própria residência como ponto do tráfico e informou, inclusive, que sua residência já havia sido invadida por outro traficante com o fim de subtrair armas de fogo, que ficava armazenada no imóvel. 



    Ademais, há indícios de que o crime faz parte de sua conduta, o que, inclusive, coloca os menores em grave situação de risco. 



    […] 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, o delito supostamente cometido nem sequer envolve violência ou grave ameaça; e (b) seria cabível a substituição por prisão domiciliar ante o fato de ser mãe de filha de 8 anos de idade, sendo a única responsável. 



    Requer, assim, a concessão de liberdade provisória ou subsidiariamente a concessão de prisão domiciliar, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente